Tribunal: TJMT
Processo: 1003132-43.2022.8.11.0051
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003132-43.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELICIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 11.161.222/0001-02 (APELADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MARCIA PATRICIO - CPF: 799.136.441-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE MORA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO
A TERCEIRO.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação Declaratória de Inexistência de Mora e Invalidade dos Efeitos da Notificação Extrajudicial c/c com Pedido de Consignação em Pagamento
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de mora e a ineficácia da notificação extrajudicial encaminhada pelos demandados, indeferindo o pleito
consignatório
, tendo em vista que o inadimplemento absoluto dos réus tornou impertinente a satisfação integral do preço, além de autorizar o levantamento, pela autora, das quantias depositadas, condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios
, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência do princípio da causalidade.
A

recorrente
pleiteia
que a condenação dos ho
norários
advocatícios
de sucumbência se dê de forma recíproca, com proporcionalidade na distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da sucumbência recíproca em face do julgamento parcialmente procedente dos pedidos iniciais
da autora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta dos réus em alienar o imóvel rural objeto do compromisso de compra e venda a terceiro, sem prévia resolução da avença e sem restituição do preço pago, inviabilizou o cumprimento do contrato.

4. O indeferimento do pedido de consignação decorreu da impossibilidade de cumprimento da avença por ato imputável exclusivamente aos vendedores, tornando
inócuo
o depósito do valor remanescente.

5. Aplica-se o princípio da causalidade quando a parte dá causa ao ajuizamento da ação, devendo arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso
des
provido.

Tese
s
de julgamento:
“
A parte que dá causa à propositura da ação deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, ainda que haja procedência parcial dos pedidos, em observância ao princípio da causalidade.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 86, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 0001466-75.2016.8.11.0005
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
JOS
É
ROBERTO PATR
Í
CIO
e

M
Á
RCIA PATR
Í
CIO

contra
s
entença proferida
pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Mora
e
Invalidade dos Efeitos da Notificação Extrajudicial c/c com Pedido de Consignação em Pagamento

movida
por

FELICIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
,
julgou
parcialmente p
rocedente s o s pedido s inicia is
, para
declarar a

inexistência de
mora
e a ineficácia da notificação extrajudicial

encaminhada pelos
demandados,
indeferindo o pleito
consignatório
,
tendo em vista que

o inadimplemento
absolut
o
dos
réus
tornou
impertinente
a satisfação integral do preço, além de autorizar o
levantamento
, pela autora,
d
as

quantias
depositad
a
s
, condenando os requeridos ao pagamento
das custas
processuais
e dos

honorários
advocatícios
, arbitrados
em
10%
(dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa
, e
m decorrência do princípio da causalidade
(id.

255278716
).

Nas razões recursais,

os
apelante
s sustentam que
a autora
foi

igualmente
vencedora e perdedora
na demanda
,
já que seus requerimentos foram julgados parcialmente procedentes,
caracterizando
,
segundo afirmam
,
a sucumbência
recíproca
, nos termos do disposto no
art
. 86 do CPC
, de modo que
os honorários e despesas do processo

devem ser distribuídos entre
as partes
de maneira proporcional
.

Assim, postula
m

o provimento do recurso
para a condenação dos honorários

advocatícios
de sucumbência de forma recíproca
,
bem

como quanto
à
proporcionalidade da distribuiçã
o
.

A
apelad
a
apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo

des
provimento do recurso
e majoração dos honorários sucumbenciais
(id.
255278721
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que

FELICIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ajuizou

Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Mora
e
Invalidade dos Efeitos da Notificação Extrajudicial c/c com Pedido de Consignação
em Pagamento
em desfavor de
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
e
MÁRCIA
PATR
Í
CIO
, pretendendo

que seja declarada
imprópria/indevida
a mora
que lhe foi
imputada pelos réus, reconhecendo a ineficácia
da notificação extrajudicial a ela endereçada, além do deferimento do depósito judicial da quantia remanescente da obrigação constituída no compromisso de compra e venda
de imóvel rural
pactuado entre os litigantes, declarando, em relação à consignação em pagamento, extinta a obrigação, com a condenação dos demandados ao pagamento
das custas, despesas

processuais e honorários advocatícios

(id.
255277667
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente
s os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“(...)
Da Mora:
(...)

Não havia, pois, mora da Requerente;
havia,
isso sim, a dos Requeridos, relativa em um primeiro momento, a que depois se acresceu mora absoluta por novos fatos, quando, em evidente má-fé, procederam à alienação à BTG PACTUAL.

Realmente, a observar o contexto dos autos, não se pode deixar de imputar aos Requeridos grave violação aos princípios da boa-fé. Mesmo que
entendessem
que persistia a mora da Requerente – embora tal ilação já se revelasse
ela própria abjeta, dado o acordo que validamente celebraram –, fato é que a alienação à BTG haveria de ser precedida pela resolução da promessa de compra e venda, inclusive com a restituição das prestações que a Requerente houvesse quitado, abatendo-se, em sendo o caso, eventuais perdas e danos.

Tendo havido adimplemento substancial do preço, é, sim, de má-fé a conduta dos proprietários que, indevidamente, apegam-se a filigranas para imputar indevida mora aos promitentes, apenas para justificar alienação feita
a
terceiro, sem a prévia resolução da promessa e, mais importante, sem a restituição do preço pago.

Aliás, referente ao preço, já revela, no mínimo, enriquecimento ilícito a circunstância de terem sido mantidos com os Requeridos todos os valores pagos, quase que duas vezes, pela venda do imóvel.

Ao final, portanto, acolhe-se o pedido declaratório feito pela Requerente.

Da Consignação:
(...)

Assim, segundo a conversão feita (id. 95020630), os valores pagos a terceiros corresponderiam a 23.388 sacas de soja, de maneira que o remanescente seria de 60.112 sacas do produto, considerando o total da obrigação, de 83.500 sacas em 2021.

A contestação não questionou os cálculos feitos pela Requerente, preferindo aderir à cotação apresentada na inicial. Consequentemente, tendo sido afastadas as teses da Defesa quanto aos pagamentos parciais feitos, reconhece-se a pendência apenas de 60.112 sacas de soja, cujo valor haveria de ser atribuído conforme os termos do contrato.

Ocorre que, em razão do que se constatou durante o processamento desta ação, não se vê pertinente o direcionamento do valor consignado aos Requeridos. É que, ao menos não antes do julgamento da ação reivindicatória 1001810-51.2023.8.11.0051, e ainda assim
a depender do resultado, os Requeridos não poderão dar cumprimento à promessa de compra e venda.

Impõe-se, então, a obediência ao disposto no art. 493 do CPC, no sentido de admitir
a consideração de fato impeditivo do direito da Requerente
, inclusive para assim impedir que se majore o enriquecimento ilícito que já se constatou nos autos.

De todo modo, já tendo sido declarada a inexistência de mora imputável à Requerente, eventual interesse em se consignar a parcela remanescente do pré-contrato de compra e venda poderá ser
atendido
por meio do depósito extrajudicial, previsto no art. 539 do CPC.

Decido.

Pelo exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a inexistência de mora imputável à Requerente e, também, a ineficácia da notificação extrajudicial encaminhada pelos Requeridos.

JULGO improcedente o pedido consignatório feito pela Requerente, dada
a
mora absoluta dos Requeridos, a tornar impertinente a satisfação integral do preço.

Consequentemente, AUTORIZO o levantamento, pela Requerente, dos valores depositados.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO os Requeridos ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder a 10% do valor atualizado da causa.

OFICIE-SE aos Juízos em que se prolataram ordens de penhora no rosto destes autos, informando-lhes da inexistência de crédito em favor dos Requeridos.

(
...).”
.
(id.

255278704
).

Em face da
retrocitada
sentença
as partes
op
useram
embargos de declaração (id
s
. 255278707
e
255278709), os quais foram rejeitados (id. 255278713).

Irresignad
os
,
os
demandados, ora
apelante
s
,
interp
useram
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva
m
que
a condenação dos honorários

advocatícios
de sucumbência
se dê
de forma recíproca
,
assim
como
em relação à
proporcionalidade da distribuiçã
o, consoante estabelece o
art
. 86 do CPC
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo
não
comporta
provimento
.

A sucumbência recíproca está
prevista no art. 86 do CPC
, segundo o qual
:

A
rt. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles
as
despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Contudo
, ao contrário do
alegado pel
os recorrentes,
não há que se falar em
sucumb
ência recíproca
no caso em tela
.

Isso porque,
a pretensão principal
da autora/apelada consistia na declaração de inexistência de mora e invalidade dos efeitos da notificação extrajudicial, pedidos estes que foram integralmente acolhidos pela sentença.

Ainda, em relação ao pleito consignatório, vislumbra-se que a improcedência não decorreu
do pedido em si, mas sim da própria conduta dos
réus/apelantes
,
que
impossibilitaram
o cumprimento da avença.

Com efeito,
ao alienarem o imóvel
rural
a
terceiro sem a prévia resolução da promessa de compra e venda firmada entre as partes
ora litigantes
e sem a restituição do preço pago,
os recorrentes acabaram por
frustrar o objeto do contrato,

inviabilizando o cumprimento da obrigação
.

De fato, a conduta dos apelantes tornou
inócuo
o pedido de consignação em pagamento, uma vez que, diante da impossibilidade de cumprimento do contrato por ato imputável exclusivamente aos vendedores, inexiste razão para o depósito do valor remanescente da obrigação.

Nesse contexto
, a aplicação do princípio da causalidade pelo
J
uízo
a quo

se
mostr
a
adequada.

Por certo, “
a
parte que motivou o ajuizamento da lide deve responder pelas
despesas processuais e honorários advocatícios (princípio da causalidade)
”
(
TJMT,
N.U 0001466-75.2016.8.11.0005,
Rubens d
e Oliveira Santos Filho, Quarta
Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 22/01/2020,
p
ublicado no DJE 27/01/2020)
.

À vista disso, considerando que a conduta dos apelantes foi o fator que deu causa
à propositura
da
ação
,
na medida em que imputaram
indevidamente mora à apelada e promover
a
m
a
alienação do imóvel

rural
objeto do compromisso de compra e venda
a terceiro
,

deve ser imposta a eles a obrigação de assumir o custo econômico do processo.

Logo, escorreita a sentença objurgada
que condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
e

MÁRCIA PATRÍCIO
,
mantendo
incólume

a sentença vergastada
.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025